Tribunal: STF
Processo: RHC 159674
Classe: RHC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2018-09-10
Data de publicação: 2018-09-10

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. CRIME DE PECULATO. ARTIGO 312, § 1º, DO CÓDIGO PENAL. AUSÊNCIA DE DEFESA PRELIMINAR. INOBSERVÂNCIA DO ARTIGO 514 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. ALEGADA NULIDADE PROCESSUAL. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. PRECLUSÃO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DO “PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF”. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE OU CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. A posição firme desta Corte é no sentido de que as nulidades alegadas, para serem reconhecidas, pressupõem a comprovação do prejuízo, nos termos do artigo 563 do Código de Processo Penal, não podendo esse ser presumido, a fim de se evitar um excessivo formalismo em prejuízo da adequada prestação jurisdicional. Cuida-se de aplicação do princípio cognominado de “pas de nullité sans grief”, aplicável tanto a nulidades absolutas quanto relativas.



    2. In casu, o recorrente foi condenado à pena de 04 (quatro) anos e 07 (sete) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime previsto no artigo 312, § 1º, c/c artigo 71 do Código Penal, por 160 (cento e sessenta) vezes.



    3. A superveniência de sentença condenatória demonstra a inexistência de prejuízo à defesa, eis que a finalidade da defesa preliminar, prevista no artigo 514 do Código de Processo Penal, é evitar a instauração temerária da ação penal.



    4. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedentes: HC 136.071-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 09/05/2017; HC 122.904-AgR, Primeira Turma Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 17/05/2016; RHC 124.487-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 01/07/2015. 



    5. Agravo regimental desprovido.